Tribunal: TJPA
Processo: 0805459-85.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805459-85.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: JOICILEIDE AROUCHE MATOS

AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DA FAZENDA PUBLICA E EXACUÇÃO FISCAL DE PARAUAPEBAS

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROC. N°. 0805459-85.2020.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

AGRAVANTE: JOICILEIDE AROUCHE MATOS

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PESSOA FÍSICA. COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.A concessão da gratuidade da justiça está intimamente ligada à garantia constitucional do amplo acesso à justiça. O cidadão não pode ser desestimulado a recorrer ao Poder Judiciário por ponderar que os recursos gastos para cumprir esse desiderato poderão comprometer seu patrimônio e seu orçamento doméstico.

2. A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente. Súmula 06 do TJPA. (ALTERAÇÃO DA SÚMULA Nº 6 PAOFI-2016/06592 - Proposta de Alteração da Súmula nº 6 - aprovada na 27ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 27/7/2016).

3. Em análise aos autos, não vislumbro provas que indiquem situação financeira da Agravante que possam justificar o indeferimento da justiça gratuita.

4. Deste modo, entendo que imputar a Agravante o ônus de pagar as custas processuais, neste momento, poderá lhe causar dano de grave e difícil reparação, pois poderá comprometer parte da sua renda familiar.

5.
Pelo exposto, conheço e dou provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo, interposto por
JOICILEIDE AROUCHE MATOS,
contra decisão proferida pelo MM. Magistrado da 6ª Fazenda Pública de Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos da Ação Indenizatória de Cobrança Indevida com Pedido De Liminar (processo nº
0803110-86.2020.8.14.0040
), que negou o pedido de justiça gratuita pleiteada, nos seguintes termos:

“INDEFIRO a gratuidade.

De fato, percebe-se que na aquisição do veículo a autora deu sinal/entrada no valor de R$ 11.000,00, tendo pago, ainda, quase R$ 2.000,00 de seguro (evento n.17167712 - Pág. 1).

Há sinalização de que possui condições suficientes para arcar com as custas e despesas processuais.

Logo, no prazo de 15 dias deverá a autora recolher as custas inicial, sob pena extinção do feito, sem julgamento do mérito.

Inconformado, a recorrente interpôs o presente agravo de instrumento com pedido de efeito. (3167376 - Pág. 1/10)

Em suas razões recursais, argumenta que sua única renda hoje é o salário de seu companheiro que sustenta a casa e os dois filhos do casal, no valor de 1 (um) salário mínimo. Argumenta que possui ainda uma filha antes da convivência do casal, a qual paga pensão alimentícia.

Alega que está vivendo apenas com salário do companheiro que vem sozinho arcando com as despesas de toda família, com muitas contas atrasadas, possuindo grandes despesas com sustento próprio e de seus familiares, pelo que se enquadra dentro dos parâmetros para a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita.

Destaca que o Juiz somente deveria indeferir o pedido se houvessem elementos que evidenciassem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício citado e, ainda, nestes casos, antes de indeferir, deveria determinar à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais, conforme art. 99 do NCPC em seu § 2º.

Argumenta que o indeferimento do pedido significa dizer que a Agravante não poderá usufruir de seu direito, qual seja o acesso a justiça, restando assim impedida de exercer seu direito legítimo e devido.

Requereu a concessão do efeito suspensivo ativo para reforma a decisão do julgador deferindo o benefício de justiça gratuita.

O feito fora distribuído a minha relatoria.

Em exame perfunctório, deferi a medida liminar pleiteada pela Agravante (ID nº 3238512 - Pág. 1/5)

Conforme certidão de id 3464791 - Pág. 1, o Agravado não apresentou contrarrazões.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o eminente Procurador de Justiça, Dr. Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves, exarou parecer (ID nº 3762395 - Pág. 1/6), se manifestando pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

V O T O

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico, outrossim, neste momento processual, atenho-me a analisar o preenchimento dos requisitos da tutela antecipada, quais sejam, a “probabilidade do direito” e o “perigo de dano irreparável ou de difícil reparação”.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade de deferimento do benefício da justiça gratuita ao agravante.

Quanto à Justiça Gratuita,
prima face,
vale salientar que por força do art. 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal/88, cabe ao Estado prestar assistência integral e gratuita aos que tiverem insuficiência de recursos
[1]
. Assim, a concessão da gratuidade da justiça está intimamente ligada à garantia constitucional do amplo acesso à justiça. O cidadão não pode ser desestimulado a recorrer ao Poder Judiciário por ponderar que os recursos gastos para cumprir esse desiderato poderão comprometer seu patrimônio e seu orçamento doméstico.

Sobre o tema, a Súmula 6º deste Eg. Tribunal de Justiça, dispõe o seguinte:

“
Súmula nº 06 (Res.003/2012 – DJ. Nº 5014/2012, 24/04/2012)
:

Para a concessão dos benefícios da justiça gratuita basta uma simples afirmação da parte declarando não poder arcar com as custas processuais, tendo em vista a penalidade para a assertiva falsa está prevista na própria legislação que trata da matéria.

ALTERAÇÃO DA SÚMULA Nº 6 PAOFI-2016/06592 - Proposta de Alteração da Súmula nº 6 - aprovada na 27ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 27/7/2016: Após aprovação unânime da proposta, o mencionado enunciado sumular passou a ter a seguinte redação : SÚMULA Nº 6: "A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente" .TJ/PA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6019/2016 - Quinta-Feira, 28 de Julho de 2016, p. 12. ”

Outrossim, considerando que a Justiça Gratuita possui presunção meramente relativa, a mesma pode ser desconstituída de ofício pelo magistrado, bem como por requerimento, se comprovado que o beneficiário tem condições para arcar com as custas processuais, ou seja, é necessária prova escorreita da capacidade econômico-financeira da parte beneficiada.

É certo que esta demonstração não exige complexidade probante, bastando ao julgador um mínimo de sustentabilidade à afirmação de que inexistam as condições de suportabilidade de pagamento das custas do processo, assim definidas pelo respeitado doutrinador Humberto Theodoro Júnior
[2]
, como sendo “verbas pagas aos serventuários da Justiça e aos cofres públicos, pela prática do ato processual conforme a tabela da lei ou regimento adequado. Pertencem ao gênero dos tributos, por representarem remuneração de serviço público”.

O comando constitucional inserido no art. 5°, LXXIV da CF/88 autoriza o julgador a condicionar a apresentação de elementos aptos a atestar a situação de dificuldade financeira da parte, para verificar, com clareza, se a mesma fará
jus
à assistência pretendida.

Assim, constata-se pelos argumentos expendidos pela agravante, e conforme documentos juntados há relevância na sua fundamentação, a conferir-lhe a plausibilidade jurídica do direito perseguido.

In casu
, verifica-se que o valor da causa corresponde a R$ R$ 16.204,66 (dezesseis mil, duzentos e quatro reais e sessenta e seis centavos), o que resultaria em custas processuais de, pelo menos, R$ 382,68 (trezentos e oitenta e dois reais e sessenta e oito centavos), além de demais valores no decorrer processual, conforme tabela de custas judiciais do TJPA.

Conforme recibo de pagamento mensal do companheiro da agravante, (anexados ao id 3167388 - Pág. 4) depreende-se que seu salário base corresponde a R$ 1.060,80 (mil, sessenta reais e oitenta centavos), chegando a oscilar até 1.607,24 (mil, seiscentos e sete reais e vinte e quatro centavos) em decorrência de horas extras e adicional de periculosidade.

Ademais, vislumbra-se que a Agravante arca com o sustento de dois filhos, e encontra-se desempregada, conforme verifica-se pela CTPS anexada aos autos 3167384 - Pág. 1, tendo como única renda o salário do seu companheiro.

Não vislumbro, portanto, nos autos provas que indiquem situação financeira do Agravante que possam justificar o indeferimento da justiça gratuita.

Acerca do tema, tem-se o entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTICA.
RENDIMENTO INFERIOR A DEZ SALARIOS MÍNIMOS.
CRITERIO SUBJETIVO NAO PREVISTO EM LEI. DECISÃO QUE SE MANTEM POR SEUS PROPRIOS FUNDAMENTOS.

Na linha da orientação jurisprudencial desta Corte, a decisão sobre a concessão da assistência judiciaria
gratuita
amparada em critérios distintos daqueles expressamente previstos na legislação de regência, tal como ocorreu no caso (remuneração liquida inferior a dez salários mínimos), importa em violação aos
dispositivos da Lei n. 1.060/1950, que determinam a avaliação concreta sobre a situação econômica da parte interessada com o objetivo de verificar a sua real possibilidade de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família
. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.

Por pertinente, colacionei julgado deste
Egrégio Tribunal
em igual direção:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA. INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO VISLUMBRO NOS AUTOS MOTIVOS QUE POSSAM JUSTIFICAR O INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE(2016.03550006-60, 163.910, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-08-29, Publicado em 2016-09-02)

Na mesma direção:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. DECISÃO ORIGINAL QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA EM RAZÃO DE O AGRAVANTE HAVER CONSTITUÍDO ADVOGADO PARTICULAR. A LEI Nº 1.060/50 PRESCREVE COMO FÓRMULA PARA A DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA A SIMPLES AFIRMAÇÃO DESTA CONDIÇÃO. SEDIMENTANDO TAL ENTENDIMENTO, A SÚMULA Nº 06 DESTA EGRÉGIA CORTE. A SIMPLES CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR NÃO CONSTITUI ÓBICE AO DEFERIMENTO DA GRATUIDADE PROCESSUAL. ADEMAIS, NÃO HÁ NOS AUTOS QUALQUER INDÍCIO DE CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA A DESCONSTITUIR A AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO REFORMADA, A FIM DE CONCEDER AO AGRAVANTE OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE. (2015.04787787-23, 154.685, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-12-14, Publicado em 2015-12-17).

Deste modo, entendo que imputar a agravante o ônus de pagar as custas processuais, neste momento, poderá lhe causar dano de grave e difícil reparação, pois poderá comprometer parte da sua renda familiar.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 21 de setembro de 2020.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

[1]

[1]

“Art. 5º:(...)

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”

[2]

Curso de direito processual civil
: teoria geral do direito processual civil e processo de conhecimento
. 41
ª
ed. vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 84.

Belém, 10/04/2021